Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707751-27.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH DE AZEVEDO FIGUEIREDO APELADO: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO, JOSE WAGNER BESERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de exigir contas, extinguiu o feito sem exame do mérito por falta de interesse processual ante a inadequação da via eleita. O processo foi inicialmente distribuído ao Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida, conforme certidão de ID. 78886209, tendo em vista a prevenção indicada no período em que substituiu o e. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. A certidão de ID. 78897080, no entanto, promoveu a redistribuição aleatória dos autos à 4a Turma Cível, considerando que o Desembargador Jansen Fialho de Almeida não mais compõe o aludido órgão. O exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, dispostas nos artigos 930, parágrafo único, e 1.012, § 3o, inc. I, do CPC, os quais dispõem: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (...) Art. 1.012., § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;” Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 635 de 22 de outubro de 2025, designou a eminente Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi para a citada substituição, bem como tendo em vista que o processo foi anteriormente distribuído ao desembargador substituído, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator